Tribunal: TJMT
Processo: 0002127-57.2013.8.11.0038
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002127-57.2013.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Enriquecimento ilícito]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[JAIRO MANFROI - CPF: 147.339.439-20 (APELANTE), NATACHA GABRIELLE DIAS DE CARVALHO - CPF: 019.455.111-33 (ADVOGADO), ANGELICA LUCI SCHULLER - CPF: 814.113.161-34 (ADVOGADO), IVAN WOLF - CPF: 001.164.461-37 (ADVOGADO), JAIR DOS REIS NEIVA - CPF: 424.501.011-87 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MILENA GONCALVES DE ALCANTARA - CPF: 089.259.087-43 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO A AMBOS OS RECURSOS.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – PREFEITO MUNICIPAL DE RESERVA DO CABAÇAL E DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS – ALEGAÇÃO DE IMPOSSÍBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO E INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – SUPOSTA INAPLICABILIDADE DA LEI DE IMPROBIDADE À AGENTES POLÍTICOS – CONSIDERAÇÃO COMO AGENTE PÚBLICO NOS TERMOS DO ARTIGO 2º DA LEI Nº 8.429/92 – TESES REJEITADAS – MÉRITO – UTILIZAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS PARA ATENDIMENTO DE INTERESSES PARTICULARES DO ALCAIDE – SERVIÇOS DE JARDINAGEM E MUDANÇA DE RESIDÊNCIA DO CHEFE DO EXECUTIVO – VONTADE LIVRE E CONSCIENTE DOS AGENTES DE ALCANÇAREM O RESULTADO ILÍCITO – CONFIGURAÇÃO DO ATO DE IMPROBIDADE – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE MULTA CIVIL, SUSPENSAO DOS DIREITOS POLÍTICOS E PROIBIÇÃO DE CONTRATAÇÃO E OBTENÇÃO DE BENEFÍCIOS FISCAIS JUNTO AO PODER PÚBLICO – MANUTENÇÃO DA DETERMINAÇÃO DE PAGAMENTO DE VALOR EQUIVALENTE A TRÊS SALÁRIOS – REDUÇÃO PARA UM VENCIMENTO MENSAL – AFASTAMENTO DE DEMAIS SANÇÕES

– MENOR OFENSA AO BEM JURÍDICO TUTELADO – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

Para efeitos da lei de improbidade, c
onsideram-se agentes públicos, o agente político, o servidor público e todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função (Art. 2, Lei nº 8.429/92).

Constitui ato de improbidade administrativa importando em enriquecimento ilícito auferir, mediante a prática de ato doloso, vantagem patrimonial indevida em razão do exercício de cargo ou mandato, notadamente utilizar, em serviço particular, o trabalho de servidores públicos. Inteligência do artigo 9º, inciso IV, da Lei nº 8.429/92.

Nos termos do artigo 11 da Lei de Improbidade Administrativa, atenta contra os princípios da administração pública, a ação ou omissão dolosa que viole os deveres de honestidade, imparcialidade e legalidade, constituindo o ato como ímprobo.

Evidenciada a vontade livre e consciente dos agentes em alcançarem o resultado ilícito, restou devidamente comprovado o ato de improbidade administrativa.

Observados os critérios de gravidade dos fatos, da extensão do dano causado, do proveito patrimonial obtido e dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, conclui-se que as sanções de suspensão dos direitos políticos e proibição de contratar com o Poder Público ou de receber benefícios fiscais com o Poder Público devem ser afastadas.

Conforme previsão legal contida no artigo 12, da legislação de regência, nos casos de atos de menor ofensa aos bens jurídicos tutelados pela Lei, a sanção limitar-se-á à aplicação de multa; no caso, reduzida e arbitrada à um mês de remuneração percebida pelos agentes à época dos fatos, devidamente acrescida dos consectários legais.

Recursos parcialmente providos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Apelação Cível interpostos por Jairo Manfroi e Jair dos Reis Neiva, contra r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga, nos autos da Ação Civil Pública nº
0002127-57.2013.8.11.0038, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar os Apelantes ao pagamento de multa civil, em valor correspondente a três vezes a remuneração do agente público, à época dos fatos, sem prejuízo da suspensão dos direitos políticos pelo prazo de cinco anos e proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios fiscais, pelo prazo de três anos.

Irresignado com a decisão proferida, sustenta o Apelante Jairo Manfroi, a inadequação da via eleita e a impossibilidade jurídica do pedido, ao fundamento de que a lei de improbidade se aplica somente à agentes públicos e não à políticos.

Argumenta que, não ordenou ao Sr. Jair, tampouco tinha conhecimento de que este estava a utilizar de servidores públicos para atendimento de seus interesses pessoais, durante o horário de expediente.

Assevera que, não restou comprovado o dolo ou má-fé do agente público, devendo ser considerado que não houve enriquecimento ilícito ou prejuízo ao erário.

Com base nestes fundamentos, requer o provimento do recurso, reformando-se a sentença objurgada, para que a demanda seja julgada improcedente.

De mesmo modo inconformado com a sentença, Jair dos Reis Neiva interpôs Recurso de Apelação, afirmando que não restou comprovado que o agente, mediante dolo, tenha praticado o ato de má-fé ou em desacordo aos deveres de honestidade e lealdade ou aos princípios da imparcialidade e moralidade.

Alega que tão somente solicitou auxílio aos servidores públicos, não havendo se falar que se trata de ordem de superior hierárquico, que se existiu, partiu do Prefeito Municipal e acatada pelo Diretor do Departamento de Serviços Urbanos.

Aduz que não houve no caso, lesão aos cofres públicos ou enriquecimento indevido dos agentes.

Forte em tais razoes, requer o provimento do recurso. Alternativamente, pugna pela redução do valor arbitrado a título de multa.

Contrarrazões no id. 66310535 – p. 124 e p. 144).

O parecer ministerial (id. 75945502) se manifestou pelo desprovimento dos recursos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que, o Ministério Público Estadual moveu Ação Civil Pública em desfavor de Jairo Manfroi – Prefeito Municipal de Reserva do Cabaçal e Jair dos Reis Neiva – Diretor do Departamento de Serviços Urbanos.

Narra na exordial que, o Sr. Jair dos Reis Neiva, valendo-se de sua posição hierárquica superior aos servidores a ele vinculados, determinou que funcionários públicos realizassem serviço de jardinagem na nova residência do Chefe do Executivo, bem como realizassem a mudança de bens móveis de uma casa para outra, atendendo, assim, interesses estritamente particulares.

Com base nestes fundamentos, o Parquet propôs a demanda originária, visando que os Requeridos fossem condenadas às sanções previstas na Lei de Improbidade, consoante disposto no artigo 9, inciso IV e 11.

Após a instrução processual, sobreveio a sentença objurgada que, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando os Requeridos ao pagamento de multa civil, em valor correspondente a três vezes a remuneração do agente público, à época dos fatos, a suspensão dos direitos políticos pelo prazo de cinco anos, bem como a proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios fiscais pelo prazo de três anos.

Contra tal decisão se insurgem os Apelantes.

Pois bem.

Inicialmente,
defiro ao Apelante Jair dos Reis Neves, a isenção do recolhimento do preparo recursal
, tendo em vista que, no atual momento, deve ser acolhida a aventada alegação de insuficiência de recursos, levando-se em consideração os bens declarados nas eleições de 2020 e a remuneração percebida pelo exercício do cargo de Vereador no Município de Reserva do Cabaçal, vencimento bruto este que não ultrapassa o valor de cinco salários mínimos.

Superada tal questão, passo à análise do recurso propriamente dito.

Suscita o Apelante Jairo Manfroi, a impossibilidade jurídica do pedido e a inadequação da via eleita, ao fundamento de que a lei de improbidade administrativa não se aplica a agentes políticos.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que, os agentes políticos se submetem ao disposto na Lei de Improbidade.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. JUSTA CAUSA. RECEBIMENTO DA INICIAL. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO STJ. ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. BIS IN IDEM. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA. AGENTE POLÍTICO. LEI N. 8.429/1992. APLICAÇÃO. DECRETO-LEI N. 201/1967. INEXISTÊNCIA DE INCOMPATIBILIDADE. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AUTÔNOMA EM FACE DAS INSTÂNCIAS PENAL E ADMINISTRATIVA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. (...)
Este Tribunal Superior firmou entendimento segundo o qual o conceito de agente público estabelecido no art. 2º da Lei n. 8.429/1992 abrange os agentes políticos, como prefeitos e vereadores, não havendo bis in idem, nem incompatibilidade entre a responsabilização política e criminal estabelecida no Decreto-Lei n. 201/1967, com a responsabilização pela prática de ato de improbidade administrativa e respectivas sanções civis (art. 12 da LIA). Precedentes
. (...)”

(AgInt no REsp 1947699/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/11/2021, DJe 08/11/2021)

Ademais, o Art. 2º da Lei de Improbidade Administrativa, com a redação dada pela Lei nº 14.230/2021, considera o agente político como agente público,
verbis:

"Art. 2º Para os efeitos desta Lei,
consideram-se agente público o agente político
, o servidor público e todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função nas entidades referidas no art. 1º desta Lei."

Feitas
estas considerações, não há falar em inadequação da via eleita ou impossibilidade jurídica do pedido.

Ultrapassada tal alegação, o cerne da questão subsiste em analisar a comprovação da prática do ato de improbidade administrativa.

Vejamos o disposto na Constituição Federal:

“
Art. 37.
A administração pública
direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios
obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade
,
publicidade e eficiência
e, também, ao seguinte:

§ 4º
Os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível
.”

Nos termos da Carta Magna, a Administração Pública deve obediência aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.

Pertinente ainda, trazer à baila o previsto na Lei de Improbidade:

Art. 1º (...)

(...)
§ 2º Considera-se dolo a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado nos arts. 9º, 10 e 11 desta Lei, não bastando a voluntariedade do agente.

Art. 3º As disposições desta Lei são aplicáveis, no que couber, àquele que, mesmo não sendo agente público, induza ou concorra dolosamente para a prática do ato de improbidade.

Art. 9º
Constitui ato de improbidade administrativa importando em enriquecimento ilícito auferir, mediante a prática de ato doloso, qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida em razão do exercício de cargo, de mandato, de função, de emprego ou de atividade nas entidades referidas no art. 1º desta Lei, e notadamente:

(...)
IV - utilizar, em obra ou serviço particular, qualquer bem móvel, de propriedade ou à disposição de qualquer das entidades referidas no art. 1º desta Lei, bem como o trabalho de servidores, de empregados ou de terceiros contratados por essas entidades;

Art. 11.
Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública a ação ou omissão dolosa que viole os deveres de honestidade, de imparcialidade e de legalidade,
caracterizada por uma das seguintes condutas:

(...)
§ 1º Nos termos da Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção, promulgada pelo
Decreto nº 5.687, de 31 de janeiro de 2006
, somente haverá improbidade administrativa, na aplicação deste artigo, quando for comprovado na conduta funcional do agente público o fim de obter proveito ou benefício indevido para si ou para outra pessoa ou entidade.

§ 2º Aplica-se o disposto no § 1º deste artigo a quaisquer atos de improbidade administrativa tipificados nesta Lei e em leis especiais e a quaisquer outros tipos especiais de improbidade administrativa instituídos por lei.

§ 3º O enquadramento de conduta funcional na categoria de que trata este artigo pressupõe a demonstração objetiva da prática de ilegalidade no exercício da função pública, com a indicação das normas constitucionais, legais ou infralegais violadas.

§ 4º Os atos de improbidade de que trata este artigo exigem lesividade relevante ao bem jurídico tutelado para serem passíveis de sancionamento e independem do reconhecimento da produção de danos ao erário e de enriquecimento ilícito dos agentes públicos.

Nos termos da legislação de regência, constitui ato de improbidade administrativa importando em enriquecimento ilícito auferir, mediante a prática de ato doloso, qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida em razão do exercício de cargo ou mandato, notadamente, utilizar em serviço particular, o trabalho de servidores. Este é o caso dos autos.

Em que pesem os argumentos vertidos pelos Apelantes, não vislumbro fundamento ou acervo probatório suficiente a afastar o entendimento de prática de ato de improbidade administrativa.

Os servidores públicos Vonisson Gomes dos Santos, Uanderson Henrique de Souza, Ademilson Vulpi Santana, Carlos Patrício Neto, Marcio de Sales Teixeira, Wisley Carmago Gomes, Joao Paulo Vilho e Ivani Valverde dos Santos, em uníssono, afirmaram que, durante o horário de expediente e utilizando-se de uniformes da Prefeitura Municipal, realizaram serviços visando a atender interesse particular do Prefeito Municipal, à pedido do então Diretor do Departamento de Serviços Urbanos, consubstanciados em manutenção do jardim da nova residência do Alcaide, bem como o transporte de mobília de uma casa à outra, sem prejuízo de desmontagem/montagem de armários e instalação de cortinas.

Registre-se ainda que, os depoimentos atestam que, estavam presentes no local, a esposa do Prefeito e seus genitores, mostrando-se incontroversa a ciência do Alcaide com os atos ali praticados.

Assim, forçoso reconhecer que o Chefe do Executivo se enriqueceu ilicitamente, bem como obteve vantagem patrimonial indevida, tendo em vista que os serviços prestados por servidores públicos, por certo, demandariam dispêndio de valores para a contratação de forma particular; consignando-se ainda que, os funcionários públicos confirmaram que não houve contraprestação pecuniária pelos serviços prestados.

Cumpre esclarecer que, o Sr. Jair dos Reis Neiva, em depoimento prestado à Promotoria de Justiça (id. 66310530 – p. 25), ratificou os fatos narrados pelo
Parquet
, no sentido de que recrutou servidores públicos para que auxiliassem na limpeza e jardinagem da residência do Prefeito, bem como efetuassem o transporte de mobília da anterior moradia até a nova casa do Alcaide.

Oportuno ressaltar, ainda que à época dos fatos o Sr. Jair ainda não ocupasse o cargo de Diretor do Departamento de Serviços Urbanos, tendo em vista que sua nomeação ocorrera após cinco dias, tal fato não exime sua responsabilidade, posto que, as disposições da lei de improbidade se aplicam àquele que mesmo não sendo agente público, concorra para a prática do ato de improbidade, e ainda, diante da informação prestada por este de que, por ter trabalhado para o Prefeito em sua campanha eleitoral, tinha ciência de que seria nomeado para ocupar algum cargo.

Outrossim, não há falar em ausência de dano ao erário, existente no caso concreto, uma vez que, servidores públicos, remunerados pelo Município, deixaram de atender às suas funções ao ente municipal para atender os interesses do Alcaide.

Feitas estas considerações, não pairam dúvidas de que os agentes públicos, agiram com vontade livre e consciente para alcançar o resultado ilícito, consubstanciado no enriquecimento / obtenção de vantagem patrimonial indevida, em razão da utilização do trabalho de servidores públicos visando atender interesse particular; violando, assim, os princípios que regem a administração pública, notadamente a impessoalidade e a moralidade.

Conforme bem consignado pelo Juízo de 1º Grau, todo individuo possui a capacidade de conhecimento de que, no âmbito da Administração Pública, é vedada a utilização de bens ou serviços públicos em proveito próprio. Ademais, a ninguém é dado se escusar de cumprir a lei, alegando que não a conhece, nos termos do artigo 3º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro.

Deve se ter em mente a finalidade da norma, não se tratando o caso concreto de punir o gestor público desprovido de habilidade, mas de verdadeiro sancionamento por inobservância ao dever de honestidade, boa-fé e lealdade com a Administração Pública, levando-se em conta a gravidade da conduta perpetrada pelos agentes públicos.

Assim, subsumindo-se os fatos à norma, evidencia-se que o Prefeito Municipal e o Diretor do Departamento de Serviços Urbanos incorreram nas condutas previstas no artigo 9, inciso IV e artigo 11, ambos da Lei nº 8.429/92, consubstanciados em utilizar em serviço particular o trabalho de servidores públicos, bem como em ato que atenta contra os princípios da administração pública, mediante ação ou omissão, violando os deveres de honestidade.

Passa-se então à análise das sanções aplicadas.

Vejamos o disposto na Lei nº 8.429/92:

Art. 12. Independentemente do ressarcimento integral do dano patrimonial, se efetivo, e das sanções penais comuns e de responsabilidade, civis e administrativas previstas na legislação específica,
está o responsável pelo ato de improbidade sujeito às seguintes cominações, que podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, de acordo com a gravidade do fato:

I - na hipótese do art. 9º desta Lei, perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos até 14 (catorze) anos, pagamento de multa civil equivalente ao valor do acréscimo patrimonial e proibição de contratar com o poder público ou de receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo não superior a 14 (catorze) anos;

(...)

III - na hipótese do art. 11 desta Lei, pagamento de multa civil de até 24 (vinte e quatro) vezes o valor da remuneração percebida pelo agente e proibição de contratar com o poder público ou de receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo não superior a 4 (quatro) anos;

(...)
§ 5º No caso de atos de menor ofensa aos bens jurídicos tutelados por esta Lei, a sanção limitar-se-á à aplicação de multa, sem prejuízo do ressarcimento do dano e da perda dos valores obtidos, quando for o caso, nos termos do
caput
deste artigo.

Art. 17-C. A sentença proferida nos processos a que se refere esta Lei deverá (...):

IV - considerar, para a aplicação das sanções, de forma isolada ou cumulativa:

a) os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade;

b) a natureza, a gravidade e o impacto da infração cometida;

c) a extensão do dano causado;

d) o proveito patrimonial obtido pelo agente;

e) as circunstâncias agravantes ou atenuantes;

f) a atuação do agente em minorar os prejuízos e as consequências advindas de sua conduta omissiva ou comissiva;

g) os antecedentes do agente.”

Nos termos da legislação de regência, as sanções podem ser aplicadas de forma isolada ou cumulativamente, devendo a sentença considerar

os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a natureza e a gravidade da infração cometida, a extensão do dano causado, o proveito patrimonial obtido pelo agente, as circunstâncias agravantes ou atenuantes, a atuação do agente em minorar os prejuízos e as consequências advindas de sua conduta omissiva ou comissiva e por fim, os antecedentes do agente.

Observados os critérios elencados, quanto à multa civil, esta deve ser aplicada, tendo em vista seu caráter pedagógico e punitivo, visando que os agentes não incidam novamente na prática do ato ímprobo.

No que tange à sua mensuração, o valor arbitrado em três vezes o valor da remuneração percebida pelos agentes à época dos fatos, não deve prevalecer, observada a condição financeira dos Recorrentes.

Assim, atendendo a critérios de moderação e equilíbrio, deve a multa ser arbitrada em uma remuneração mensal percebida pelos agentes à época dos fatos, a ser revertida em favor dos cofres públicos municipais, como consignado pelo Juízo de 1º Grau.

Com relação ao decreto de suspensão dos direitos políticos e proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios fiscais, tais sanções comportam afastamento.

Em consonância ao disposto no artigo 11, §5º da Lei de Improbidade Administrativa, no caso de atos de menor ofensa aos bens jurídicos tutelados pela legislação, a sanção limitar-se-á à aplicação de multa. Aparentemente, este é o caso dos autos.

Da análise dos atos imputados aos agentes públicos, depreende-se que, a aplicação daquelas penas se mostra descomedida.

Registre-se que, promovendo-se uma gradação das sanções previstas na lei, estas se mostram aplicáveis aos casos de maior gravidade, o que não vislumbro se tratar do caso concreto.

Quanto à proibição de contratar com o poder público ou receber incentivos fiscais, não se tem notícia de que os Recorrentes detenham ou possam constituir pessoa jurídica para contratar com a administração pública. Destarte, não vislumbro a necessidade de aplicação da pena, motivo pelo qual, afasto tal medida.

Por fim, quanto à suspensão dos direitos políticos, necessário ter em mente que, em razão de sua eventual aplicação, afasta-se um direito garantido constitucionalmente, sobrestando-se, não somente o direito de ser votado, como o direito de votar; servindo a multa civil como medida suficiente a evitar a reiteração na prática de ato de improbidade. Assim, deve ser repelida a aplicação de tal penalidade.

Inobstante a reprovabilidade da conduta imputada aos Recorrentes, forçoso reconhecer, a extrema gravidade na hipótese de aplicação desta sanção ao agente público.

Neste sentido:

“
As sanções de perda do cargo e/ou função pública, assim como a de suspensão dos direitos políticos constituem as mais drásticas das penalidades estabelecidas na Lei de Improbidade Administrativa, devendo, por isso, serem aplicadas apenas em casos graves, sempre levando em conta a extensão do dano
”. (AREsp 1.013.434, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 31/3/2017)

Ante o exposto, em dissonância ao parecer ministerial,
concedo parcial provimento ao recurso
, para afastar as sanções de

suspensão dos direitos políticos e da proibição de contratar com o poder público e receber incentivos fiscais; e reduzir e arbitrar a multa civil em uma vez a remuneração percebida pelos agentes à época dos fatos, acrescidos dos consectários legais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2022